Tribunal: TCU
Processo: 022.120/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 528/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação das concessões de aposentadoria a seguir relacionadas, por inépcia dos atos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.120/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Iria Pereira (XXX.903.476-XX); Joel Gouvea (XXX.178.906-XX); Nilo Sergio da Paixão (XXX.411.196-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, emita novos atos em favor dos interessados, livres das inconsistências que impediram o cálculo dos proventos pela média, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal.